Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711096-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA TRITICOLA DE GETULIO VARGAS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por COOPERATIVA TRITÍCOLA DE GETÚLIO VARGAS LTDA. em face da sentença que indeferiu a inicial nos autos da ação de produção antecipada de provas, movida pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em contrarrazões, o apelado suscitou as preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e por falta de interesse recursal. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre as preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator